Tribunal: TJSP
Processo: 0040577-59.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA- Acidente de veículo ocorrido na altura do km 336 da Rodovia Cândido Portinari, causado por animal na pista. Ação de indenização por danos materiais em desfavor da AUTOVIAS S/A. Competência recursal da 9a Câmara de Direito Público desta Corte. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA- Acidente de veículo ocorrido na altura do km 336 da Rodovia Cândido Portinari, causado por animal na pista. Ação de indenização por danos materiais em desfavor da AUTOVIAS S/A. Competência recursal da 9a Câmara de Direito Público desta Corte. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução 623/2013. Precedentes

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0040577-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
suscitante 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 25o CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O
EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.419
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 0040577-59.2019.8.26.0000
SUSCITANTE: 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SUSCITADA: 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
INTERESSADOS: FLAVIO BARBOSA DA CUNHA e AUTOVIAS S/A
CONFLITO DE COMPETÊNCIA- Acidente de veículo
ocorrido na altura do km 336 da Rodovia Cândido Portinari,
causado por animal na pista. Ação de indenização por danos
materiais em desfavor da AUTOVIAS S/A. Competência
recursal da 9a Câmara de Direito Público desta Corte. Matéria
que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos
termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução
623/2013. Precedentes
Trata-se de conflito de competência em recurso de apelação
interposto por Flavio Barbosa da Cunha, eis que inconformado com a r. sentença
(fls. 205/210) proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão
Preto que julgou a ação de indenização por danos materiais e morais por ele
proposta improcedente, condenando-o ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
A ação fora proposta em razão de acidente de veículo ocorrido na
altura do km 336 da Rodovia Cândido Portinari, causado por animal na pista (um
boi).
Os autos de apelação foram distribuídos para a Colenda 25a Câmara
de Direito Privado desta Corte, sendo que o Eminente Desembargador Hugo
Crepaldi, em decisão monocrática, não conheceu do pedido e determinou a
remessa dos autos a uma das seções de direito público deste Tribunal com base no
artigo 3o, inciso I, item I.7, b, da Resolução no 623/2013 expedida por este Órgão
Especial (fls. 331/334).
A Colenda 9a Câmara de Direito Público desta Corte, em acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 339/345, suscitou conflito negativo de competência, fundando-se no artigo 5o,
inciso III, item III.15, da supramencionada Resolução.
Regularmente processado o feito, deixou a douta Procuradoria Geral
de Justiça de opinar, por entender que em litígios nos quais se discutem direitos de
notória disponibilidade, como ocorre na espécie, ficam afastados o interesse e a
legitimidade do Ministério Público (fls. 352/355).
É o relatório.
É de ser conhecido o conflito, declarando-se a competência da
Colenda 9a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.
Conforme disposto na Constituição Federal no seu artigo 125, § 1o:
“Art. 125 - Os Estados organizarão sua Justiça, observados os
princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do
Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.”
A Constituição Bandeirante, por sua vez, instituiu no seu artigo 69,
inciso II, alínea “a”, que:
“Art. 69 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
II - pelos seus órgãos específicos:
a) elaborar seu regimento interno, com observância das normas de
processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;” (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 21, de 14 de fevereiro de 2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observa-se, ainda, que o Regimento Interno dessa Corte preceitua no
seu artigo 103 que:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos
do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”
A regra regimental, é pertinente mencionar, encontra eco na
Doutrina, posto que “a competência em razão da matéria é determinada pela
natureza da relação jurídica controvertida, definida pelo fato jurídico que lhe dá
causa. Assim é a causa de pedir, que contém a afirmação do direito discutido, o
dado a ser levado em consideração para a identificação do juízo competente”1.
O elo com a petição inicial é também aclarado pelo autor citado:
“Como instrumento da demanda, a petição inicial deve revela-la [a
causa de pedir] integralmente. Além do pedido e dos sujeitos, deve a petição inicial
conter a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, que formam a
denominada causa de pedir (art. 319, III, CPC).
(...)
A causa de pedir é o fato ou conjunto de fatos jurídicos (fato(s) da
vida juridicizado(s)s pela incidência da hipótese normativa) e a relação jurídica,
efeito daquele fato jurídico, trazidos pelo demandante como fundamento do seu
pedido"2.
A lide versa, conforme fls. 1/5, acerca de pedido de indenização por
danos materiais derivados de acidente de veículo ocorrido na altura do km 336 da
Rodovia Cândido Portinari, causado por animal na pista. Alega o autor que um
1 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito
processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19a Ed. Salvador: Editora Jus Podivmm
2017. Pag. 242.
2 Idem, Ibidem. Pag. 622.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
animal (gado) teria invadido a via carroçável, ocorrendo a colisão entre seu veículo
e o animal. Do acidente advieram danos (materiais e morais) que busca reparar
pela actio interposta.
Como já aclarado, a ação foi julgada improcedente e o autor interpôs
apelação (fls. 213/223).
Com efeito, a Resolução no 623/2013, com a redação dada pela
Resolução no 648/2014 deste Egrégio Tribunal de Justiça, prevê no artigo 3o, I.7,
alínea b, que são da competência da Seção de Direito Público as: “Ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais
de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à
prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta
Resolução”.
Referido item III.15, do artigo 5o, acima mencionado, dispõe que
compete à Seção de Direito Privado, mais especificamente à Terceira Subseção
(composta pelas 25a a 36a Câmaras) as “Ações de reparação de dano causado em
acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam
respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o
parágrafo primeiro.”
Ressalta-se que o recurso de apelação foi distribuído em
07/05/2019 (fls. 263).
Note-se, contudo, que o objeto da lide não advém de acidente de
veículo, o qual pressupõe o envolvimento de veículos em trânsito, não devendo
alargar o significado da expressão para fixação da competência, conforme decidiu
esta Egrégia Corte de Justiça.
Trata-se, portanto, de responsabilidade civil extracontratual de
concessionária de serviço público, a qual teria sido, segundo extraído do alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na inicial, negligente e omissa na fiscalização da rodovia, daí advindo o acidente
envolvendo o automóvel do autor, que se chocou, infelizmente, com animal
existente no leito carroçável da via.
Diante disto, como já mencionado, este Órgão Especial vem adotando
o entendimento de que a expressão “acidente de veículo” diz respeito a “colisão
entre veículos em trânsito”, não sendo cabível ampliar o significado de tal
expressão para fixação de competência.
Neste sentido vem julgando este Colendo Órgão Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que tem como
questão de fundo a indenização decorrente de acidente por
conta de suposta negligência de empresa concessionária de
serviço público em manter a conservação/fiscalização da
via pública (colisão de veículo com objeto metálico)
Hipótese que não diz respeito a dano causado em
acidente de veículo que pressupõe o envolvimento de
veículos em trânsito, sendo descabido alargar o
significado
da
expressão
para
a
fixação
da
competência - Competência da Seção de Direito Público
nos termos do inciso I.7, do art. 3o, da Resolução no
623/2013 - Conflito conhecido e provido para declarar a
competência da E. 11a Câmara de Direito Público. (Conflito
de competência cível 0020135-72.2019.8.26.0000; Rel:
Salles Rossi; Data do Julgamento: 26/06/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACIDENTE DE VEÍCULO EM
ESTRADA MUNICIPAL ATRIBUÍDO NA INICIAL A UMA
ÁRVORE
CAÍDA
NA
PISTA
DE
ROLAMENTO
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
AJUIZADA EM FACE DA MUNICIPALIDADE EVENTO
ATRIBUÍDO
À
FALTA
DO
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
CONSERVAÇÃO DA RODOVIA COMPETÊNCIA RECURSAL
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO RECONHECIDA EXEGESE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO ARTIGO 3o, I.7, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE
EGRÉGIO TRIBUNAL CONFLITO PROCEDENTE A FIM DE
DECLARAR
COMPETENTE
A
CÂMARA
SUSCITANTE.
(Conflito de competência cível 0010292-83.2019.8.26.0000;
Rel: Ferraz de Arruda; Data do Julgamento: 22/05/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO
NÃO SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER
PÚBLICO EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO
DAÍ
A
PRETENSA
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7",
DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO
COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE,
COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA
CORTE.
(Conflito
de
Competência
no
0005200-27.2019.8.26.0000, Rel: Xavier de Aquino; Data do
Julgamento: 13.3.2019)
Conflito de competência. Demanda fundada em indenização
decorrente de acidente por conta de suposta negligência de
empresa concessionária de serviço público em manter a
fiscalização da via pública. Colisão de veículo com animal
na pista de rolamento. Controvérsia ligada diretamente à
responsabilidade civil extracontratual. Hipótese que não
diz respeito ao dano causado em acidente de automóveis
que pressupõe o envolvimento de veículos em trânsito.
Aplicação do artigo 3o, item I.7, da Resolução no 623/2013
do Tribunal de Justiça. Matéria pertinente à Seção de
Direito Público. Suscitação procedente. Competência da 2a
Câmara de Direito Público. (Conflito de competência no
0027175-08.2019.8.26.0000, Rel. Péricles Piza, Data de
julgamento 28 de agosto de 2019).
I. Conflito de competência. Apelação interposta contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença que julgou procedente pedido deduzido em ação
de reparo de danos materiais e morais proposta em face da
Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo -
VIAOESTE S/A. Pretensão calcada em alegada falha na
prestação de serviço público pela concessionária. II.
Matéria que se insere na competência da Seção de Direito
Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'b',
da Resolução 623/2013. Precedentes. III. Reconhecida a
competência
da
Câmara
Suscitante.
(conflito
de
Competência no 0023506-44.2019.8.26.0000, Rel. Márcio
Bartoli; Data de julgamento 28/08/2019).
Pelo exposto, pelo meu voto, conheço do conflito de Competência
suscitado nos autos de apelação, que julgo procedente, a fim de declarar
competente a Colenda 9a Câmara de Direito Público desta Corte para conhecer e
julgar o recurso.
ALEX ZILENOVSKI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC no 0.040.577-59.2019.8.26.0000 – Ribeirão Preto – 9a Vara Cível
Voto no 36.816
Suscitante: 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: AUTOVIAS S/A E OUTRO
(Proc. no 1.024.313-18.2018.8.26.0506)
Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI Voto no 25.419
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
Relatório nos autos.
2.
Acompanho o i. Relator.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 9a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 25a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça nos autos de ação indenizatória (fls. 01/05) por dano decorrente de acidente de
veículo em razão da presença de animal na pista.
Conforme
consignado
na
Resolução
no
623/13
(“Art.
5o.
(...)”
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias
de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.” grifei) e,
ressalte-se, em três oportunidades, confirmada por este Col. Órgão Especial
(Resolução no 605/13, encampada pela Resolução no 623/13 e referendada pela
Resolução no 736/2016), compete a Eg. Terceira Subseção do Direito Privado o
julgamento de casos como o dos autos.
No entanto, considerando o decidido na sessão de 05.02.20, curvo-me ao
posicionamento da maioria para entender que, ações com pedidos fundamentados na
falta/falha na prestação do serviço público, ainda que relacionadas a acidentes de
veículos, devam ser processadas e julgadas por uma dentre as 1a a 13a Câmaras da
Seção de Direito Público.
Assim, acompanho o I. Relator entendendo procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 9a Câmara de Direito Público para apreciar e julgar o
presente recurso.
3.
Acompanho o I. Relator para julgar procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 9a Câmara de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI
FDD47CD
9
10
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
FE3D78A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0040577-59.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.